Tribunal: TJDFT
Processo: 0709005-11.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Apelação cível - Contrato de fornecimento de gás em condomínio - Renovação automática expressa - Denúncia posterior ao prazo para tanto ajustado – Legalidade da incidência da multa cominada para a desconstituição antecipada da avença - Ausência de abusividade.